Tribunal: TJDFT
Processo: 0731796-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. DECOTE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO.
1. A revisão criminal é ação autônoma cabível nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, em caso de sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos; sentença fundada em provas falsas ou, ainda, se forem descobertas novas provas da inocência do réu ou de circunstância que autorize a diminuição da pena.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a condenação por crime anterior ao descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, não configura reincidência. 2.1. Constatado que o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida no processo que ensejou o reconhecimento da reincidência se deu após a prática do crime apurado no feito de origem, deve ser afastada a aludida agravante.
3. Afastada a reincidência e remanescendo somente uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal desfavorável (maus antecedentes com imposição de pena de detenção), razoável a fixação do regime aberto, considerando ser a pena inferior a 4 anos.
4. Ação revisional admitida. Pedido julgado procedente.